Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710205-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE AZNAR FARIAS AGRAVADO: INSTITUTO MOVENS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SIMONE AZNAR FARIAS contra decisão pela qual, nos autos do cumprimento de sentença no 0738898-76.2017.8.07.0001, ajuizado por INSTITUTO MOVENS, rejeitou a impugnação apresentada. Aduz que, ajuizado cumprimento de sentença pelo agravado, apresentou impugnação alegando excesso de execução, tendo em vista que os valores apontados pela perita desconsideraram os relatórios e extratos bancários acostados aos autos, que demonstrariam a cobrança de forma equivocada. Entende que os autos devem ser encaminhados novamente ao contador para que seja apurada a exatidão do valor efetivamente devido, sob pena de enriquecimento indevido da parte agravada. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento deste, porquanto seu prosseguimento, na forma determinada, representaria ofensa e prejuízo à agravante. No mérito, o provimento do agravo para que, reformando a v. decisão, seja recebida a impugnação e, após o encaminhamento dos autos à Contadoria, seja reconhecido o excesso de execução apontado. Requer, ainda, o deferimento da justiça gratuita. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do novo Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Requisitos que, ao menos neste momento preliminar, não verifico presentes. No que tange à rejeição da impugnação apresentada pela ora agravante, a matéria suscitada encontra-se preclusa. Com efeito, tratando-se de execução de título judicial e tendo a sentença, já transitado em julgado, disposto expressamente sobre o valor devido pela agravante ao agravado, inclusive superada a fase de liquidação,operou-se a coisa julgada, não podendo a matéria ser novamente discutida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Caber ao agravante, se o caso, apenas discutir as matérias dispostas nos incisos do art. 525, § 1o, do CPC, sendo vedada, contudo, a rediscussão de questões já tratadas em definitivo em sede de conhecimento. Não constato, pois, neste momento, risco de dano grave ou de difícil reparação na continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente agravo. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator